Tribunal: STF
Processo: Súmula 589
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 589

É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte.

[{"tipo": "topico", "texto": "Constitucionalidade da progressão de alíquotas de IPTU apósEC 29/2000Imposto Predial e Territorial Urbano - Progressividade - Função social da propriedade -Emenda Constitucional  29/2000- Lei posterior. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após aEmenda Constitucional 29/2000.[RE 423.768, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 1-12-2010,DJE86 de 10-5-2011.]"}]